Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709500-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, HELENA CAETANA BATISTA KAMINSKI APELADO: HELENA CAETANA BATISTA KAMINSKI, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos, respectivamente, pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF e por HELENA CAETANA BATISTA KAMINSKI em face da sentença (ID 26779257 e ID 26779277) da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (correção das parcelas de contribuição do REG-REPLAN c/c revisão de valor de equacionamento), julgou improcedentes os pedidos. Em que pese o teor da certidão de ID 26779292, observa-se que a autora, intimada a contrarrazoar o apelo da FUNCEF, interpôs recurso adesivo no dia 22/06/2021 (ID 26779291). Em seguida, os autos vieram remetidos à segunda instância, não tendo sido observada resposta ao referido apelo ou mesmo intimação da parte ré para a apresentação de contrarrazões. Nesse contexto, intime-se a parte demandada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator